Tribunal: TJDFT
Processo: 0792913-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Alimentos. Ex-cônjuge. Fixação. Rendimentos brutos. Descontos compulsórios. Necessidade e possibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que fixou alimentos em favor de ex-cônjuge, no percentual de 12% dos rendimentos brutos do apelante, abatidos os descontos compulsórios.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença observou corretamente a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante; e (ii) estabelecer se os alimentos devem ser fixados sobre os rendimentos brutos, excluindo-se apenas os descontos compulsórios.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência dominante orienta que a obrigação de prestar alimentos deve ser fixada levando-se em conta os rendimentos brutos percebidos pelo alimentante, excluindo-se os descontos obrigatórios, e não pela renda líquida.
3.1. As dívidas voluntariamente contraídas pelo alimentante não têm o condão de diminuir a prestação alimentícia devida ao alimentando.
IV. Dispositivo
4. Apelação conhecida e não provida.
____________
Jurisprudência relevante citada: APC 0701570-82.2022.8.07.0019, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 23/11/2023; APC 0733875-70.2022.8.07.0003, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 23/05/2024.